Tribunal: CARF
Processo: 10380.729386/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
USO DE PROVAS APREENDIDAS EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O COMPARTILHAMENTO.
É lícito o uso de provas apreendidas em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão para apuração de imposto de renda, as quais foram encaminhadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Polícia Federal, em razão de autorização do Poder Judiciário para o compartilhamento das provas.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VALIDADE.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela defesa, bastando alinhavar fundamentos suficientes para embasar a decisão. No caso concreto, todos os argumentos de defesa restaram apreciados pela decisão de primeira instância.
COMPROVAÇÃO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
Amealhando a autoridade lançadora um sólido conjunto probatório, não prospera a alegação de insuficiência da prova apresentada.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto, o saldo positivo apurado em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como origem no fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio ano-calendário em que gerada, sendo ônus do contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro subsequente, da disponibilidade de recursos e de que deveria ter declarado essa disponibilidade como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.
IRPF. DECRED. VIOLAÇÃO DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A utilização no lançamento tributário de informações colhidas em Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) não viola o sigilo bancário.
IRPF. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. SÚMULAS CARF N° 14 E 25.
A simples omissão de rendimentos ou a simples presunção legal de omissão de rendimentos não autorizam, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729386/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.723 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JOSE HELIO PINHEIRO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
USO DE PROVAS APREENDIDAS EM CUMPRIMENTO DE MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O
COMPARTILHAMENTO.
É lícito o uso de provas apreendidas em cumprimento de Mandado de Busca e
Apreensão para apuração de imposto de renda, as quais foram encaminhadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Polícia Federal, em razão de
autorização do Poder Judiciário para o compartilhamento das provas.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VALIDADE.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela
defesa, bastando alinhavar fundamentos suficientes para embasar a decisão. No
caso concreto, todos os argumentos de defesa restaram apreciados pela decisão
de primeira instância.
COMPROVAÇÃO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
Amealhando a autoridade lançadora um sólido conjunto probatório, não
prospera a alegação de insuficiência da prova apresentada.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO
POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO
DE CAIXA DO ANO SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE
BENS E DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto, o saldo positivo apurado
em fluxo de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como
origem no fluxo de caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de
Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo
de caixa em 31 de dezembro pode significar o consumo da renda no próprio
ano-calendário em que gerada, sendo ônus do contribuinte a prova de que
efetivamente dispunha, no início do exercício financeiro subsequente, da
disponibilidade de recursos e de que deveria ter declarado essa disponibilidade
como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.
IRPF. DECRED. VIOLAÇÃO DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729386/2011-22
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

A utilização no lançamento tributário de informações colhidas em Declaração
de Operações com Cartões de Crédito (Decred) não viola o sigilo bancário.
IRPF. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. SÚMULAS CARF N° 14 E 25.
A simples omissão de rendimentos ou a simples presunção legal de omissão de
rendimentos não autorizam, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
qualificadora da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, nos anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 488/526) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 438/481) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/23), no
valor total de R$ 1.498.473,02, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica (150%) e omissão de rendimentos tendo em
vista variação patrimonial a descoberto (150%). O lançamento foi cientificado em 20/09/2011 (e-
fls. 409). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 29/38.
Na impugnação (e-fls. 410/415), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Provas ilegais.
(c) Nulidade do lançamento. Inexistência de trabalho com vínculo empregatício.
(d) Base de cálculo. Movimentação Diário de Hélio.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

(e) Erro nos demonstrativos mensais de evolução patrimonial.
(f) Desconsideração da atividade rural.
(g) Valores mensais obtidos a través da DECRED – cartões de crédito.
(h) Multa qualificada.
(i) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 438/481):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSOS RECEBIDOS DO CAIXA DA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUINTE
SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FALTA DE
INFORMAÇÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS DA PESSOA JURÍDICA
FONTE DOS RECURSOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se como rendimentos percebidos de pessoa jurídica os recursos originados
do caixa da pessoa jurídica e que se destinaram a quitação de despesas pessoas do sócio,
pessoa física. Não se comprovando que os recursos correspondiam a distribuição de
lucro, tem-se por rendimentos tributáveis, por restar configurado o fato gerador do
Imposto de Renda.
Não se tendo informado na Declaração de Ajuste Anual tais recursos como rendimentos
tributáveis, percebidos de pessoa jurídica, configurada está a infração de omissão de
rendimentos.
A incidência do imposto independe da denominação do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FRAUDE. SONEGAÇÃO
FISCAL.
Caracteriza sonegação fiscal a declaração de percepção de receita bruta da atividade
rural para encobrir evolução patrimonial, sem escrituração de Livro Caixa da atividade
rural e sem documentação de prova da receita bruta e das despesas de custeios.
Acrescente-se o fato de que o contribuinte ser sócio de empresa para a qual existia
Mandado Judicial de Busca e Apreensão, expedido pela justiça pelas evidências de
irregularidade no recolhimento de impostos.
FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Declaração de atividade rural, sem escrituração de Livro Caixa e sem documentação
comprobatória, com o intuito de encobrir evolução patrimonial, configura dolo, omissão
consciente de rendimentos, haja vista a tributação benéfica da atividade rural. Não se
comprovando a atividade rural, cabível a exigência do Imposto de Renda Suplementar,
acrescido de multa qualificada, conforme o art. 44, inciso II da Lei no. 9.430, de 1996.
Infração de omissão de rendimentos apurada com base em documentos colhidos em
investigação da Polícia Federal em operação de combate à sonegação fiscal.
Evolução patrimonial elevada e entrega da Declaração de Ajuste Anual sem informação
de nenhum rendimento evidencia sonegação fiscal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE BENS.
CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR. PLANILHA DE EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL. APURAÇÃO MENSAL.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida em
virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à tributação
definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada, consideram-se os
rendimentos, os dispêndios e as aplicações efetivamente realizados no mês. Acata-se a
planilha de evolução patrimonial preenchida com base em documentos que foram
colhidos em diligência fiscal e para os quais não houve contestação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
DOCUMENTOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL. HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITAS.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se constitui em prova ilícita a documentação apreendida pela Polícia Federal em
procedimento de investigação autorizado pela Justiça Federal, mesmo que
posteriormente tenha havido expedição de Habeas Corpus, determinando o trancamento
das investigações e a devolução da documentação, dado que a fiscalização da Secretaria
da Receita Federal do Brasil não estava proibida de reproduzir a documentação e de
instaurar procedimento de fiscalização para apurar o crédito tributário, no exercício da
atividade vinculada e obrigatória.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
No caso de súmula vinculante do CARF, há de prevalecer no julgamento o
entendimento da súmula, se, e somente se, o fato objeto da infração fiscal enquadra-se
nos casos dos acórdãos paradigmas que serviram de base para o enunciado da súmula.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO FISCO.
É licito ao fisco examinar a movimentação em cartão de crédito, bem como examinar
informações constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS INSERIDAS NOS INCISOS X
E XII DA CF/88. SIGILO FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra o perigo da
divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fisco que, sob pena de
responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a conhecer. Não há que se
falar em violação de garantia individual relacionada à privacidade, quando o próprio
contribuinte fornece extratos dos cartões de crédito, em cumprimento de intimação da
fiscalização.
O Acórdão foi cientificado em 12/03/2012 (e-fls. 484/486) e o recurso voluntário
(e-fls. 488/526) interposto em 05/04/2012 (e-fls. 488), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da notificação da decisão de primeira instância,
apresenta tempestivamente o recurso voluntário.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

(b) Nulidade do julgamento de primeira instância. A decisão recorrida não se
manifestou sobre a utilização de documentos não fiscais e sem qualquer
veracidade comprovada com base de cálculo dos tributos, por se tratarem de
simples recibos sem qualquer natureza fiscal e sem comprovação de a
documentação possuir veracidade, sendo contratos e recibos meros materiais
“de escritório”. A omissão em questão enseja a nulidade da decisão recorrida,
sob pena de supressão de instância.
(c) Provas ilegais. A pessoa jurídica, América do Sul Distribuidora de Alimentos
LTDA sofreu no ano de 2007 investigação federal, a qual culminou com
expedição de mandado de apreensão de objetos e documentos, alguns,
inclusive, sigilosos (dados bancários, fiscais...). A utilização dessa
documentação contra o autuado é ilegal, pois não fez parte do processo
judicial que culminou com a ordem de busca e apreensão. A autorização
judicial para o fisco utilizar os documentos se dá em face da empresa e não
contra terceiros. Logo, de forma indireta, o contribuinte sofreu busca e
apreensão sem qualquer autorização judicial, sendo aplicável a jurisprudência
a reconhecer a ilicitude da prova obtida sem mandado judicial ou entregue à
polícia após furto. Houve quebra de sigilo, pois a fiscalização não possui
autorização para estar na posse de documentos pertencentes ao autuado,
inexistindo decisão judicial a autorizar o levantamento de documentos do
recorrente. Como os documentos apreendidos somente poderiam ser
utilizados contra a pessoa jurídica, impõe-se a declaração de ilegalidade dos
atos e práticas decorrentes das provas obtidas junto à América do Sul
Distribuidora de Alimentos LTDA. A contaminação em questão é
reconhecida pela jurisprudência. Além disso, somente depois de três anos em
posse da documentação apreendida a Receita Federal iniciou a fiscalização do
recorrente, logo se excedeu ao prazo razoável para o início da fiscalização,
como ocorre em investigação criminal, sendo que não se poderia utilizar da
documentação para uma nova fiscalização e contra terceiro. Decisão do
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n° 94141/CE
decidiu que a documentação não mais poderia ser utilizada pela fiscalização
para a apuração de novas infrações.
(c) Nulidade do lançamento. Inexistência de trabalho com vínculo empregatício.
Apesar de não possui qualquer vinculo empregatício, assim como ser
caracterizado pela própria fiscalização como sócio de fato da empresa
América do Sul Distribuidora de Alimentos LTDA (sócio de fato em 2005,
2006 e 2007, com participação de 10%, conforme fls. 2 do Termo de
Verificação Fiscal), o contribuinte, sem qualquer motivação lógica foi
tributado por conta de "Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de trabalho com vinculo empregatício." O contribuinte é
empregado ou é sócio de fato.
(d) Base de cálculo. Movimentação Diário de Hélio. O denominado "Diário de
Hélio" serviu de base maior para a apuração da base de cálculo. Contudo,
contratos não solenes e sem veracidade comprovada e recibos extraoficiais
não são documentos fiscais e não possuem a necessária certeza da real
ocorrência das operações, não sendo comprovantes de acréscimo patrimonial,
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

mas meros indícios (princípios da legalidade, da segurança jurídica, do não
confisco e da verdade material). Doutrina e jurisprudência não admitem
lançamento com base em mero indício. Nem mesmo depósitos bancários, por
si só, poderiam demonstrar acréscimo patrimonial. Há que se demonstrar a
ocorrência do fato gerador (CTN, art. 142). No caso, a fiscalização não se
utilizou de presunções, mas de “achismos”, incapazes de gerar certeza sobre a
efetiva aquisição de renda.
(e) Erro nos demonstrativos mensais de evolução patrimonial. A fiscalização
considerou o total de R$ 312.414,27 como omissão de rendimento de pessoa
jurídica, mas deste valor apenas R$ 25.000,00, datado de 15/02/2007 foi
utilizado como RECURSO/ORIGEM nos demonstrativos de apuração do
acréscimo patrimonial. No ano-calendário de 2006, deveria ter sido
considerado como recurso o valor de R$ 100.000,00 em 25/12/2006, sendo
que o “Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial” se encerra no mês de
dezembro. No ano-calendário de 2007, foi reconhecido o montante de R$
25.000,00 como origem em fevereiro de 2007. Mas, também teria recebido da
empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda, os valores de R$:
100.000,00 em 10/04/2007; 25.000,00 em 16/04/2007 e, por fim, 52.414,27
em 30/04/2007.
(f) Desconsideração da atividade rural. As receitas da atividade rural foram
desconsideradas pela não apresentação de documentação a comprová-las.
Contudo, o contribuinte apresentou livros caixa e documentação de despesas
da movimentação da atividade rural, sendo os mesmos desconsiderados.
Logo, as receitas declaradas devem ser consideradas.
(g) Valores mensais obtidos a través da DECRED – cartões de crédito. São ilegais
as informações obtidas junto ao Bradesco com base em Decred, pois estas
informações estão protegidas por sigilo bancário (Constituição, art. 5°, XII; e
jurisprudência).
(h) Multa qualificada. Não se pode qualificar a multa de ofício pela simples
omissão dos rendimentos em declaração de ajuste anual, devendo ser
demonstrado o evidente intuito de fraude, dolo ou simulação. O contribuinte
disponibilizou toda documentação em seu poder, inexistindo motivação para
a qualificação da multa (jurisprudência). Por outra via, os materiais utilizados
advieram da busca e apreensão, mas decisão do Superior Tribunal de Justiça
nos autos do Habeas Corpus n° 94141/CE determinou que a documentação
não mais poderia ser utilizada pela fiscalização para a apuração de infrações.
Sendo o material ilegítimo, como poderia a fiscalização arguir dolo, fraude ou
simulação.
(i) Provas. Remanescendo alguma dúvida, pede a conversão do julgamento em
diligência ou perícia ou para, pelo menos, se refazer os números questionados
diante dos erros identificados e outros que vierem a sê-lo por perito e pelo
recorrente.
É o relatório.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/03/2012 (e-fls. 484/486), o recurso
interposto em 05/04/2012 (e-fls. 488) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do julgamento de primeira instância. A decisão recorrida considerou que
os documentos apreendidos na sede da empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda
pela Polícia Federal em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão da Justiça Federal
constituem-se em documentos relacionados à contabilidade da empresa, a demonstrar que o
Caixa da empresa, por meio de cheques, era utilizado para o pagamento de despesas pessoais do
recorrente. Verifica-se, portanto, que o voto condutor do Acórdão de Impugnação reconheceu
valor probatório aos documentos relacionados à contabilidade da empresa e afastou as alegações
de serem meros materiais de escritórios sem qualquer veracidade e de serem contratos, recibos e
documentos sem valor probatório e fiscal etc. De qualquer forma, o julgador não está obrigado a
rebater todos os argumentos suscitados pela defesa, bastando alinhavar fundamentos suficientes
para embasar a decisão. Rejeita-se a preliminar.
Provas ilegais. O recorrente sustenta que não era parte do processo judicial que
culminou na ordem de busca e apreensão na sede da empresa América do Sul Distribuidora de
Alimentos Ltda. Logo, a documentação apreendida pertinente ao recorrente não poderia ser
utilizada para mais de três anos depois justificar fiscalização e lançamento contra o recorrente.
Invoca por analogia decisões, para argumentar que a utilização da documentação apreendida
junto a terceiro, ainda que como lastro em determinação judicial e a contar com autorização
judicial de compartilhamento para com o fisco, seria ilegal, a semelhança da prova resultante de
um furto posteriormente entregue à polícia ou da prova obtida sem mandado judicial, situações
objeto das decisões judiciais invocadas nas razões recursais.
A argumentação não prospera, pois, não decorrido o prazo decadencial
estabelecido no Código Tributário Nacional, pode a autoridade administrativa fiscalizar e efetuar
o lançamento tributário e, segundo consta do Relatório Fiscal, o compartilhamento das provas foi
autorizado no processo n° 2007.81.00.0014739-6 (IPL 820/2007-SR/DPF/CE - Inquérito
Policial), tendo a Polícia Federal em 20/11/2007, por meio do Ofício n° 111630/2007-
NIP/SR/DPF/CE, encaminhado à Receita Federal parte da documentação apreendida no
endereço da empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda, conforme descrição
constante no Auto de Apreensão lavrado no cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n°
011001793-4/2007 expedido pelo MM. Juiz Federal da 11a Vara. Dr. Danilo Fontenelle
Sampaio. Os documentos relacionados à contabilidade da empresa são justamente os utilizados
pela fiscalização para alicerçar o lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos da
pessoa jurídica América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda. Não se tratam de documentos
do recorrente alheios à atuação da empresa. Pelo contrário, são documentos relacionados à
contabilidade da empresa a revelar que a pessoa jurídica se utilizou de recursos de seu Caixa
para pagar despesas e investimentos pessoais do recorrente. A situação em questão não se
assemelha, destarte, a um furto ou a uma prova obtida sem mandado judicial e em violação de
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

domicílio, pois, no caso em tela, a obtenção da prova teve lastro em determinação judicial e o
compartilhamento para com a Receita Federal foi judicialmente autorizado, não havendo que se
falar em quebra de sigilo por parte da fiscalização.
O recorrente ainda invoca o Habeas Corpus n° 94141/CE que teria decidido pelo
trancamento do inquérito, pela devolução do apreendido e por não poder a fiscalização utilizar a
documentação apreendida para a apuração de novas infrações.
A decisão recorrida sustenta que o impugnante transcreveu a ementa da decisão
no Habeas Corpus, mas não apresentou sua integra e nem demonstrou as partes envolvidas, não
havendo prova de o autuado ser parte no habeas corpus. Da ementa, o voto condutor da decisão
recorrida conclui que o Habeas Corpus não impedia a fiscalização do autuado e nem a utilização
pela autoridade fiscal das cópias extraídas dos documentos apreendidos e que embasaram a
caracterização da infração tributária imputada, determinando apenas a paralização da
investigação pela Polícia Federal e a devolução do apreendido. As razões recursais apenas
reiteram os argumentos de defesa.
Na página da internet do Superior Tribunal de Justiça, obtém-se a integra da
decisão invocada pelo recorrente e se verifica que o Habeas Corpus tem por paciente o Sr.
Alexandre Gontijo Guerra e não o autuado, sendo que da decisão consta:
HABEAS CORPUS No 94.141 - CE (2007/0264291-2)
IMPETRANTE : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO
PACIENTE : ALEXANDRE GONTIJO GUERRA
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de
ALEXANDRE GONTIJO GUERRA, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, que denegou a ordem no writ no 2927-CE, no
qual objetivava a restituição de bens apreendidos e o trancamento do Inquérito no
820/2007-SR/DPF/CE, em trâmite na 11a Vara Federal do Ceará, a que responde o
paciente pela suposta prática de delitos contra a ordem tributária, falsidade ideológica e
quadrilha, restando o aresto assim ementado: (...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Inicialmente, impende examinar o
cabimento do habeas corpus (...)
Transposta a questão quanto à apropriação do remédio jurídico para apreciar as
postulações expostas na peça vestibular, passa-se à análise do mérito dos pleitos
deduzidos na impetração.
Depreende-se da documentação que acompanha o writ, mandado de busca e apreensão,
lavrado em 24 de agosto de 2007 pelo Juízo Federal da 11a Vara do Ceará, decorrente
de requerimento formulado pelo Ministério Público Federal, na residência do paciente
(MAC.0011.001794-9/2007, fls. 38), haja vista a possível prática do delito de
sonegação fiscal em relação ao período compreendido entre 2004 a 2006, nas empresas
de sua propriedade, quais sejam, Cometa Distribuidora de Alimentos Ltda., Masil
Torres Pessoa, América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda. e Alexandre Guerra
Gontijo & Cia. Ltda. (fls. 40 a 42).
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

A decisão que autorizou a medida encontra-se fundamentada nos arts. 6o e 240 do
Código de Processo Penal, tendo a autoridade judicial destacado que (...)
Observa-se que a determinação foi cumprida no dia 31 daquele mês, dando azo à
instauração de inquérito, a fim de (...)
Verifica-se, então, que a hipótese é peculiar e não se cinge meramente ao exame da
ocorrência ou não da condição objetiva de punibilidade do delito tributário, indo além
da referida análise. De qualquer forma, quanto ao crime de sonegação fiscal merece
acolhido o pleito de trancamento de inquérito, sem prejuízo de que, havendo a
constituição definitiva do crédito, novo procedimento seja instaurado. Importante,
porém, consignar que, pertinente aos demais delitos, deve prosseguir a apuração, não
sendo prudente, no momento, pôr-se prematuramente termo à investigação.
Com relação à legalidade da busca e apreensão, impende esclarecer, por fim, que o
acórdão vergastado explicitou que a medida foi procedida mediante a devida
autorização judicial, nos termos legais, assinalando que pode ser realizada a qualquer
tempo, mesmo antes da instauração de inquérito, padecendo, portanto de qualquer vício.
Na obra Da busca e da apreensão no processo penal, da autoria de CLEUNICE
BASTOS PITOMBO, extrai-se que (...)
Embora a impetração traga argumento de que a medida acautelatória foi requerida e
deferida com o intuito de propiciar elementos para eventual lançamento de imposto e
não como objeto à deflagração de ação penal, do teor da decisão proferida pelo Juízo
Singular e do ensinamento acima transcrito bem se vê que não houve a inversão da
ordem processual apontada a macular o procedimento.
E em que pese o decisum não ter explicitamente se referido aos demais delitos, certo é
que apresentou fundamentação idônea à realização da medida reclamada, consoante,
aliás, vem decidindo esta colenda Turma, leia-se: (...)
Porém, não obstante a legalidade da decisão que determinou a busca e apreensão de
bens na residência do paciente, inexistindo previsão quanto ao encerramento do
inquérito, resta evidente o excesso de prazo na manutenção da medida, a permitir a
devolução dos objetos ao seu proprietário.
Nesse sentido cita-se: (...)
Ora, na hipótese em tela verifica-se que a constrição excepcional deu-se em agosto de
2007, sendo que, até o momento, sequer se encerraram as diligências investigatórias,
ultrapassando, assim, os limites da razoabilidade.
Não se olvida que por diversas vezes as autoridades deparam-se com extremas
dificuldades na apuração de fatos criminosos, porém, referida situação não é per se
justificativa salutar à manutenção da privação dos bens do investigado por mais tempo.
Nesse passo, conhece-se do habeas corpus e concede-se parcialmente a ordem para
trancar a investigação quanto ao crime contra a ordem tributária e determinar que, no
prazo de 30 (trinta) dias, sejam restituídos os bens apreendidos por força da medida
acautelatória, permitindo-se a reprodução dos objetos para fins de melhor concluir-se a
investigação em andamento.
É o voto.
Portanto, a percepção da decisão recorrida acerca do decidido no Habeas Corpus,
empreendida a partir da emente do Acórdão do STJ, apresenta-se como correta, não subsistindo a
argumentação do recorrente.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

Pelo exposto, não há que se falar em utilização de provas ilícitas e nem em
comprometimento de outras provas.
Inexistência de trabalho com vínculo empregatício. Apesar de constar da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração que a infração 0001 consiste
em “Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo” (e-fls. 4), o Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 24/38) assevera que se trata de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, nos seguintes termos:
(...) a convergência dos indícios relatados, bem como as provas apreendidas pela Polícia
Federal demonstram claramente que o contribuinte percebeu rendimentos da empresa
América do Sul pelos pagamentos de suas despesas e investimentos. Independendo da
forma e denominação da receita ou rendimento auferido, os mesmos devem ser
tributados como se pode observar na legislação abaixo transcrita.
O Código Tributário dispõe em seu Artigo 43: (...)
A Lei 7.713, de 1988 dispõe: (...)
Da análise da documentação angariada na Busca e Apreensão constatou-se que o
contribuinte houvera recebido, no ano de 2006, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), e no ano de 2007, o montante de R$ 212.414,27 (duzentos e doze mil
quatrocentos e catorze reais e vinte e sete centavos) da empresa América do Sul
Distribuidora de Alimentos Ltda, da qual é titular (minoritário) empresarial "de fato",
juntamente com outras três pessoas físicas.
A prova do auferimento desses rendimentos se materializa nos documentos abaixo
descritos (conforme tabela), todos conseguidos na Busca e Apreensão autorizada
judicialmente.
(...)
Como se vê, os documentos demonstram que o contribuinte em questão houvera
recebido recursos financeiros por meio de cheques emitidos pela empresa, América do
Sul Distribuidora de Alimentos Lida, ou mesmo em espécie para inversões pessoais
diversas.
Em conclusão, sendo o Sr. JOSÉ HÉLIO PINHEIRO BEZERRA, sócio de fato da
empresa América do Sul, recebera ele rendimentos tributáveis da referida pessoa
jurídica, não classificados legalmente como "lucros escriturados", os quais foram
tributados pelo Fisco neste Auto de Infração como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Portanto, prevalece a descrição dos fatos empreendida no Termo de Verificação
Fiscal, eis que invocada expressamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto
de Infração para a infração 0001, a imputar omissão de rendimentos recebidos da empresa
América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda enquanto sócio de fato, não caracterizados
legalmente como lucros escriturados. Não tendo havido prejuízo ao exercício do contraditório e
da ampla defesa, não há nulidade a ser declarada.
Base de cálculo. Movimentação Diário de Hélio. No entender do recorrente, a
documentação colhida pela fiscalização não autorizaria o lançamento, pois legislação,
jurisprudência e doutrina não admitiriam lançamento com base em meros indícios e suposições,
não tendo, no caso concreto, havido presunção, mas mero “achismo” por parte da fiscalização.
A valoração das provas revela que a autoridade administrativa amealhou sólido
conjunto probatório a revelar ser o autuado sócio de fato da empresa América do Sul
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

Distribuidora de Alimentos Ltda e ter se beneficiado de valores advindos do Caixa da pessoa
jurídica, tendo o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 25 e 27) invocado expressamente a
documentação colhida de modo a que o autuado compreendesse devidamente a imputação e
pudesse se defender. A documentação em questão possibilita a conclusão de restar provada a
omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica, pois seu conjunto revela de modo claro a
materialidade dos fatos, não havendo que se falar em “achismos”.
Além disso, como bem observado pelo voto condutor da decisão recorrida, o
recorrente não demonstrou tratar-se de regular distribuição de lucros, bem como não afastou a
constatação de os recursos da empresa terem sido utilizados para custeio de despesas pessoais do
autuado, sócio de fato da empresa.
Especificamente no que toca à omissão em razão do acréscimo patrimonial a
descoberto, a legislação respalda expressamente o lançamento com base na caracterização da
variação patrimonial a descoberto, sendo que o recorrente não nega que tenha expressamente
incorrido nos dispêndios/aplicações considerados pela autoridade lançadora, focando seu
inconformismo em imputar erros quanto ao apontado pela fiscalização como recurso/origem.
Erros nos demonstrativos mensais de evolução patrimonial. O recorrente sustenta
que não foi considerado como recurso/origem o valor de R$ 100.000,00 em 25/12/2006
imputado como rendimento omitido auferido da empresa América do Sul Distribuidora de
Alimentos Ltda, encerrando-se o demonstrativo em novembro de 2006.
O “Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial” referente ao ano-calendário
de 2006 consta das e-fls. 39 e estão relacionados apenas os meses de janeiro a novembro de
2006, todos com apuração de acréscimo patrimonial a descoberto. A fiscalização não elaborou a
coluna para o mês de dezembro de 2006, pois como bem aponta o recorrente o recebimento de
R$ 100.000,00 no mês não gera variação a descoberto, mas saldo positivo.
Nesse ponto, assevero que o saldo positivo apurado em fluxo de caixa para 31 de
dezembro não pode ser automaticamente aproveitado como origem no fluxo de caixa do ano
subsequente, devendo ser ponderada a Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste
Anual. No caso, a Declaração de Bens e Direitos não o possibilita (e-fls. 306/307 e 317/318),
sendo que o saldo em poupança inclusive aumenta entre 31/12/2006 e 31/12/2007. O
entendimento em questão se alinha ao já decidido de forma unânime no Acórdão n° 2401-
009.341, de 6 de abril de 2021, cuja ementa pertinente transcrevo:
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO
NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO
SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto, o saldo positivo apurado em fluxo
de caixa para 31 de dezembro somente poderá ser aproveitado como origem no fluxo de
caixa do ano subsequente se respaldado pela Declaração de Bens e Direitos da
Declaração de Ajuste Anual, pois o saldo positivo no fluxo de caixa em 31 de dezembro
pode significar o consumo da renda no próprio ano-calendário em que gerada, sendo
ônus do contribuinte a prova de que efetivamente dispunha, no início do exercício
financeiro subsequente, da disponibilidade de recursos e de que deveria ter declarado
essa disponibilidade como a integrar seus bens e direitos em 31 de dezembro.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

Para o ano-calendário de 2007, o “Demonstrativo Mensal de Evolução
Patrimonial” consta das e-fls. 40 e estão relacionados apenas os meses de janeiro a março de
2006, havendo variação a descoberto apurada apenas em março, sendo que os saldos positivos de
janeiro e fevereiro foram aproveitados em fevereiro e março, linha “SALDO DISPONÍVEL DO
MÊS ANTERIOR” em “A) RECURSOS/ORIGENS”. Logo, impõe-se a conclusão de que a
fiscalização, em homenagem aos princípios da celeridade e economia, não elaborou as demais
colunas do ano de 2007 por considerar que as origens/recursos seriam suficientes para justificar
os dispêndios/aplicações, não se sustentando a alegação de não terem sido considerados os
valores relacionados pelo recorrente não pertinentes ao período de janeiro a março de 2007.
Quanto ao eventual saldo positivo no fluxo do ano para 31 de dezembro, a Declaração de Bens e
Direitos não possibilita o aproveitamento em janeiro de 2008 (e-fls. 317/318 e 330/331).
Desconsideração da atividade rural. A fiscalização não considerou as receitas
declaradas da atividade rural pela não comprovação documental, mesmo tendo sido o recorrente
intimado a comprová-las. O autuado sustenta que apresentou livros caixas e documentação das
despesas da atividade rural (e-fls. 515). De plano, a própria argumentação do recorrente atesta
que não houve apresentação da documentação atinente às receitas da atividade rural. Defesa e
recurso também não foram instruídos com prova a demonstrar a apresentação dos documentos
relativos à percepção das receitas declaradas/escrituradas a título de livro caixa da atividade
rural.
Valores mensais obtidos a través da DECRED – cartões de crédito. A utilização
no lançamento tributário de informações colhidas em Declaração de Operações com Cartões de
Crédito (Decred) não viola o sigilo bancário (Lei Complementar n° 105, de 2001, art. 1°, §1°,
VI, e §3°, VI, e art. 5°, § 1°, XIII; e inteligência extraída do RE-RG 601.314).
Multa qualificada. A multa foi qualificada em razão de o contribuinte ter adotado
conduta para impedir que a autoridade fazendária tivesse conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores e de suas circunstâncias materiais, havendo emprego de interpostas pessoas para
encobrir suas atividades empresariais e, consequentemente, omitir deliberadamente a percepção
de renda, fazendo-o de forma dolosa e de modo a ocultar sua condição de sócio da empresa
América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda (Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 37/38).
Nesse contexto, não apenas a multa referente aos rendimentos detectados como omitidos da
empresa em questão (infração 0001), mas também a multa sobre o acréscimo patrimonial a
descoberto (infração 0002) foi qualificada.
De fato, considero que, diante dos elementos constantes dos autos, não há como se
dissociar o acréscimo patrimonial a descoberto dos anos de 2006 e 2007 da conduta tendente a
ocultar a vinculação do recorrente para com a empresa América do Sul Distribuidora de
Alimentos Ltda, a significar que para ambas as infrações imputadas pela fiscalização nesse
período (0001 - omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e 0002 - acréscimo
patrimonial a descoberto) não houve qualificação da multa pela simples constatação da omissão
de rendimentos, tendo a fiscalização evidenciado para ambas as infrações o preenchimento da
hipótese do art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964.
Contudo, para os anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, apurou-se apenas a
omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a descoberto, não havendo nos
autos prova a demonstrar que o recorrente persistiria a agir como sócio de fato da empresa
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.723 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729386/2011-22

América do Sul Distribuidora de Alimentos Ltda, sendo o caso de se aplicar a inteligência
insculpida nas Súmulas CARF n° 14 e 25.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para a multa básica de 75%, em relação aos anos-
calendários de 2008, 2009 e 2010.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital